Tribunal: TJPA
Processo: 0808490-83.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808490-83.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA HELENA FERREIRA MATIAS

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive em relação à negativa de tratamento e indicação à rede credenciada, e quanto ao devido reembolso integral dos valores gastos.

3- Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

4-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e ora embargada
MARIA HELENA FERREIRA MATIAS
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 6667173), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 6553052)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO E DANOS MORAIS – NEGATIVA AO TRATAMENTO INDICADO – SOLICITAÇÃO REALIZADA - PACIENTE PORTADORA DE AUTISMO – MENOR IMPÚBERE – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA DE SAÚDE DE CLÍNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE RESSARCIR INTEGRALMENTE OS VALORES GASTOS NO TRATAMENTO – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – NEGATIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – FIXAÇÃO DO QUANTUM - RECURSOS
CONHECIDOS, PROVIDO O RECURSO DA AUTORA E DESPROVIDO O DA EMPRESA REQUERIDA.

1-No presente caso, ao contrário do que alega a empresa requerida, a autora solicitou, maio de 2019, autorização para tratamento da doença por meio do procedimento ABA Psicologia e Integração Sensorial, tendo o plano de saúde se limitado a solicitar informações a respeito da clínica credenciada (ID Nº. 5194164), deixando na oportunidade de deferir o pleito do tratamento e até mesmo de indicar uma clínica credenciada, sob o argumento de que não havia sido agendado previamente o procedimento.

2-Nessa esteira de raciocínio, o retardo no deferimento da autorização, ou até mesmo o seu indeferimento (ainda que indiretamente) configura cristalina negativa de prestação de serviço regularmente contratado e, portanto, falha na prestação de serviço, não tendo se desincumbido de demonstrar que deferiu o pedido de autorização de tratamento, ou ainda, que disponibilizou qualquer clínica credenciada.

3-Ademais, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau,
a autora não poderia ficar esperando indefinidamente uma postura célere da suplicada para iniciar o tratamento de sua filha, motivo pela qual procurou realizar o tratamento de forma particular, arcando com as despesas.

4-Oportuno salientar também que a empresa requerida não comprova viabilizar clínicas/profissionais aptos ao tratamento da patologia em questão. Desse modo, na inexistência de estabelecimento na rede credenciada com qualificação específica necessária para o adequado tratamento de saúde da segurada, que demanda início imediato, deve a seguradora arcar integralmente com o reembolso integral dos valores gastos, a título de indenização por danos materiais, ante a cristalina configuração de ato ilícito perpetrado pela operadora de saúde.

5-Assim, uma configurado o ato ilícito perpetrado pela empresa requerida, bem como resta demonstrado o dever de indenizar e os todos os valores gastos pela autora no tratamento de sua filha, não merece reparos a condenação da operadora de saúde ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 7.200 (sete mil e duzentos reais), devidamente atualizado nos termos consignados na sentença ora vergastada.

6-No que concerne aosa danos morais, é evidente que a recusa de cobertura integral do tratamento indicado à filha da autora, menor impúbere, portadora de autismo causou-lhe sim ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente e ainda mais o seu estado psíquico e emocional.

7-Desse modo, a negativa da cobertura de tratamento necessário ao beneficiário do plano de saúde portador de Transtorno do Espectro Autista no momento em que necessitou do plano de saúde exorbitou o mero aborrecimento e angústia, para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade.

8- Em conclusão, configurado o defeito no serviço e o dano moral dele decorrente, impõe-se a responsabilização da apelante-ré pela reparação aos danos morais sofridos pela autora, arts. 186, 187 e 927 do CC.

9-No tocante ao quantum, tendo por norte os critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, considerando-se a capacidade econômica da ré.

10-
Desta feita, em relação ao pedido de indenização por danos morais, necessário se faz a reforma da sentença ora vergastada, para condenar a empresa requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, devidamente atualizado, com correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ).

11-
Em razão do julgamento que ora se faz, e por ter sido a empresa requerida vencida na integralidade, necessário se faz condená-la por inteiro às custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios na proporção já fixada pelo Juízo de 1º grau, qual seja, 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

12-Recursos conhecidos, provido o recurso interposto pela autora e desprovido o recurso interposto pela parte requerida.
”

Alega o embargante que o v. acórdão restou omisso ao que dispõe o art. 12, VI, da Lei 9656/98, que por sua vez destaca que cabe o reembolso em casos de urgência e emergência apenas nos casos em que não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, sendo esta, inclusive, a interpretação do STJ acerca do tema.

Sustenta que no caso em apreço, a utilização da rede credenciada era plenamente possível, e mesmo assim o autor optou por permanecer realizando procedimentos em clínica não credenciada, logo, o reembolso não é devido.

Aduz ainda que o decisum vergastado ainda é manifestamente omisso ao trecho inicial do inciso VI, do Art. 12 da Lei 9.656/98, que dispõe, de forma expressa, que o os reembolsos devem se limitar aos valores praticados pela tabela da operadora do plano de saúde contratado, sendo este, inclusive, o entendimento deste Egrégio Tribunal.

Por fim, pleiteia o provimento dos embargos a fim de que seja sanado os vícios apontados, reconhecendo que o julgado não se manifestou sobre elementos imprescindíveis para o deslinde do feito, emprestando efeito infringente ao recurso, a fim de que a apelação interposta pela ora embargante seja provida.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 7817350), a embargada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção do decisum e pela aplicação de multa por manejar recurso manifestamente protelatório.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive em relação à negativa de tratamento e indicação à rede credenciada, e quanto ao devido reembolso integral dos valores gastos.

Salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 13/04/2022